Tribunal: TJDFT
Processo: 0703108-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DO RECURSO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide.
II - Inexiste vício de omissão se a questão apresentada nos embargos está devidamente analisada no acórdão, sendo certo que o Colegiado não está obrigado a rebater cada uma das teses defensivas, bastando a fundamentação suficiente e idônea a embasar sua convicção motivada.
III - O embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - Embargos de declaração rejeitados.